Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715914-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA VITORIA CARVALHO DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0708995-43.2024.8.07.0003, ajuizada por MARIA VITORIA CARVALHO DE AMORIM. A decisão proferida deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à requerida imediatamente que autorize e custeie a realização do parto cesariano da autora no Hospital Anchieta, bem como procedimentos pós-operatórios que se revelem necessários, conforme requerido no documento de ID 190995658, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (ID 191018114): “MARIA VITORIA CARVALHO DE AMORIM ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais, em face de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, partes qualificadas nos autos. Narrou a autora ter sido recomendado parto cesariano de urgência, mas que a requerida negou autorização, por não ter sido cumprida a carência necessária. Requereu tutela de urgência para ser imposta a “obrigação de fazer consistente na imposição do requerido plano de saúde na obrigação de autorizar, custear e garantir o procedimento que deve ser realizado com urgência, segundo laudo médico é PARTO CESÁREA, e demais procedimentos necessários para a manutenção e segurança da gestação, no Hospital Anchieta Taguatinga”. Comprovante da negativa da requerida, ID 190995663, p. 3. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são altamente relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Como cediço, o deferimento da liminar está condicionado à comprovação da urgência e emergência, a atrair o disposto nos artigos 12, inciso V, alínea ‘c’, e 35-C, incisos I e II, ambos da Lei no 9.656/1998 Com efeito, no documento de ID 190995658 restou demonstrada a situação de emergência ou urgência necessária a afastar a obrigação contratual da autora, de cumprir o prazo de carência ajustado. “PACIENTE ACIMA, GESTANTE DE 40 SEMANAS, COM FETO APRESENTANDO CIUR + CTB COM PADRÃO NÃO TRANQUILIZADOR ASSOCIADO A DIMIUNUIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FETAL. PELO QUADRO DE SOFRIMENTO FETAL AGUDO, SOLICITO PARTO CESÁREA, DE EMERGÊNCIA, PARA EVITAR DANOS MAIORES À SAÚDE MATERNO-FETAL”. Por conseguinte, revela-se ilegítima a recusa da requerida. Aliás, afasta-se a aplicação da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 13/1998, que limita a cobertura ao tempo máximo de doze horas, uma vez que a situação é regida pela Lei no 9.656/1998, com alteração promovida pela Medida Provisória 2.177-44/2001, que estabeleceu prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para tratamentos de emergência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO COSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. GESTAÇÃO. PARTO. CESARIANA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCEADO. ART. 35-C. ART. 12, V, ALÍNEA C. LEI 9.656/98. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Conforme disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidas as complicações no processo gestacional. Da mesma forma, o art. 12, V, alínea c, da referida norma, estatui que é de 24 horas o prazo máximo de carência para atendimento de urgência e emergência pelos planos de saúde. 3. Comprovado, por relatório do médico especialista, que havia urgência na realização da cesariana, com vistas a proteger a vida do nascituro e da gestante, é irrelevante a discussão sobre o tempo gestacional. 3.1. O prazo contratual de carência para realização de parto só é aplicável fora das situações emergenciais e urgentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1718216, 07398334620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". PROBABILIDADE DO DIREITO E SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. CARÊNCIA. PARTO. URGÊNCIA. GESTANTE. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 2. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, a probabilidade do direito pode ser verificada em análise preliminar com base na indicação médica de cesariana de urgência. O perigo de dano abrange riscos à gestante a ao próprio bebê. 4. O valor fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, no caso, a saúde da segurada que se encontra gestante. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1409549, 07296678620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente porque ninguém além do médico que prestou atendimento à autora tem conhecimento dos possíveis efeitos deletérios à saúde da infante, caso não seja o parto indicado, com a urgência destacada. Há claro risco para a vida da autora e do bebê. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a poderá ser realizada a cobrança dos procedimentos médicos em ação própria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a requerida IMEDIATAMENTE autorize e custeie a realização do parto cesariano da autora no Hospital Anchieta, bem como procedimentos pós-operatórios que se revelem necessários, conforme requerido no documento de ID 190995658, sob pena de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Esclareço que a fixação de astreintes, na forma do art. 537, CPC, para efetivação do cumprimento da decisão judicial, não se apresenta abusivo ou excessivo, diante de instituição financeira do porte do banco réu. Ademais, é medida coercitiva que pode sequer ser exigida diante de regular e adequado cumprimento das decisões judiciais. Fixar a astreinte em valor inferior seria violar a própria natureza da multa cominatória. COMUNIQUE-SE COM URGÊNCIA AO HOSPITAL ANCHIETA. DOU FORÇA DE OFÍCIO. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Endereço: SBS Quadra 2, 12, Bloco E, 206, Sala 7, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70070-120 / SEPS 702/902, CONJ B, BLOCO A, ED. GENERAL ALENCASTRO, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70390-025 / SCS Quadra 1 Bloco M Lote 30, ED. GILBERTO SALOMÃO - SALA 715, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70305-900 / Alameda Ministro Rocha Azevedo 346/366, 9, 11 e 12, Edificio Seguros Andar Terreo, Cerqueira César, SÃO PAULO - SP - CEP: 01410-901 para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. CONCEDO FORÇA DE MANDADO A ESTA DECISÃO. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. I.”. Em sua peça recursal, a agravante afirma que a probabilidade do direito da agravada inexiste, uma vez que esta, desde o momento da contratação do referido plano de saúde, detinha ciência de que necessitaria cumprir os períodos de carência para parto a termo. Esclarece que o contrato firmado com a agravante teve início de vigência em 08/02/2024, quando ela, inclusive, já detinha ciência de sua gravidez e omitiu isso em sua declaração de saúde, sabendo que a carência para parto findaria-se somente em 04/12/2024. Afirma que há cláusula do referido instrumento que dispõe sobre o período de carência para parto a termo, qual seja, 300 dias. Aduz que o valor fixado na decisão agravada se configura como desproporcional e desarrazoado, ainda mais sem qualquer limitação estabelecida, bem como o prazo exíguo fixado para o cumprimento da obrigação, pelo que, estar-se-ia, praticamente, condenando a agravante ao pagamento de multa e promovendo o enriquecimento ilícito da agravada. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão vergastada, indeferindo-se a tutela provisória concedida à agravada. Subsidiariamente, requer seja reformado o decisum para que o prazo para o cumprimento da decisão seja estendido e a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida e limitada. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo (ID 58209492). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Este não é o caso dos autos. O art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/98, determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Dessa forma, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do seguro-saúde levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Vale ainda destacar o teor do art. 35-C da Lei no 9.658/98, que impõe a obrigatoriedade à cobertura para os casos de urgência e emergência: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” Aliás, a questão já foi objeto de amplo debate nesta Corte, prevalecendo o entendimento de que não pode ser exigido o cumprimento de período de carência superior a 24 horas, relativo a procedimentos médicos e/ou hospitalares, nos casos de urgência e emergência. Confira-se: “(...) 2.1. O autor demonstrou que necessitava de internação em UTI para monitorização contínua e suporte clínico, considerando apresentava sonolência decorrente da ingestão de medicações em quantidades desconhecidas. 3. Uma vez demonstrada a situação emergencial, é abusiva a recusa ao atendimento médico-hospitalar. 3.1. O período de carência não pode ser imposto como condição para o tratamento emergencial solicitado, na medida em que a cobertura do atendimento, nos casos que impliquem em risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, é obrigatória, nos termos do art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. 3.2. Precedente: "(...) Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida".“(...) (REsp. no 466.667-SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, DJe 17/12/2007). (07058679720198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 22/07/2019) – g.n. “(...) 3. A operadora de Plano de Saúde, na modalidade autogestão, ainda que não se submeta às regras do direito do consumidor, é obrigada a custear a internação do paciente quando o tratamento for de caráter urgente, de acordo com o relatório médico, a despeito do prazo de carência previsto no contrato. Inteligência dos arts. 12, V, c e 35-C da Lei 9.656/98. Precedentes. 4. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.” (00117677020178070001, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018) – g.n. “(...) 2 - É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, II, da Lei n.o 9.656/98. 3 - Em se tratando de atendimento de urgência, que implica risco imediato de vida para o paciente, não se aplica o prazo geral de carência de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido na alínea "b" do inciso V do artigo 12 da Lei n° 9.656/98, possuindo este diploma legal dispositivo específico para os casos de urgência, insculpido na alínea "c" do mesmo dispositivo legal. (...)” (00087284720178070007, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 07/08/2018) – g.n. Em conclusão, tem-se que as operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear integralmente todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato, mas tão somente aqueles previstos nas situações acima descritas (em casos de urgência ou de emergência). No caso, a parte agravada demonstrou ter-lhe sido recomendado parto cesariano de urgência, mas que a requerida negou autorização, por não ter sido cumprida a carência necessária. Requereu tutela de urgência para ser imposta a obrigação de fazer, consistente na imposição do requerido plano de saúde, na obrigação de autorizar, custear e garantir o procedimento que deve ser realizado com urgência, que segundo laudo médico é parto cesárea, e demais procedimentos necessários para a manutenção e segurança da gestação, no Hospital Anchieta Taguatinga. Ao que se observa, o quadro clínico da agravada demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998. Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico as primeiras 12 horas do atendimento: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. LEGALIDADE. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. (...) 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (AgInt no AREsp 1122995/SP, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/11/2017) – g.n. O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. A multa cominatória visa compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. No caso, o magistrado devidamente fixou multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), limitada a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), não havendo razão para sua redução, haja vista a sua fixação dentro da proporcionalidade. Desta forma, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2024 15:04:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador